Tribunal: STF
Processo: ARE 1200976
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Encontra-se preclusa a matéria alusiva à aplicação do Tema 937 da Repercussão Geral (ARE 999.425-RG/SC, de minha relatoria), uma vez que não foi arguida no agravo regimental.



    II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, no tocante à tipicidade das condutas e à culpabilidade do agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    III – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os “recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.